Tribunal: TJES
Processo: 5042754-92.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042754-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR EMANUEL OLIVEIRA DE PAULA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VITOR EMANUEL OLIVEIRA DE PAULA
em face do acórdão de ID 15651091, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos à nulidade de processo administrativo de suspensão/cassação de CNH.

O embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e erro de premissa fática. Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar a tese de decadência administrativa (art. 282, §6º e §7º do CTB) e que haveria prova de que o DETRAN/ES reconheceu a decadência em casos análogos, o que violaria o princípio da legalidade e igualdade. Busca a concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/1995, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso vertente, observa-se que o acórdão embargado adotou integralmente os fundamentos da judiciosa sentença (art. 46 da LJE), os quais enfrentaram a questão da legalidade do ato administrativo. A sentença proferida expressamente consignou que não houve irregularidade na notificação e que o processo administrativo seguiu o rito legal, não vislumbrando os vícios apontados pelo autor.

O que o embargante pretende, sob o pretexto de omissão e erro de premissa, é a rediscussão do mérito da causa e a modificação do entendimento jurídico adotado por esta Turma Recursal, de modo a fazer prevalecer a sua tese de decadência administrativa.

É cediço que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado, desde que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, o que ocorreu na espécie. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna (entre os elementos da própria decisão) e não a externa (entre a decisão e a tese da parte ou jurisprudência).

Quanto ao prequestionamento, sua admissibilidade em sede de embargos de declaração também depende da existência de um dos vícios do art. 48 da Lei nº 9.099/1995, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, resta nítido o caráter meramente infringente da insurgência, buscando a reforma do julgado através de via processual inadequada.

Ante o exposto e por tudo que consta dos autos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)